Tribunal: TJES
Processo: 5020209-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020209-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SINDICATO
DOS JORNALISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REALIZADA DENTRO DA LEGALIDADE - CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE A
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do sindicato autor em compelir o Estado do Espírito Santo em realizar concurso público para o preenchimento de cargos vagos na Rádio e Televisão do Espírito Santo – RTV/ES.

2.
Na origem, conforme emerge da petição inicial, o sindicato requerente ajuizou ação civil coletiva alegando, em resumo, que os processos seletivos simplificados descritos nos autos prevêem atribuições aos candidatos idênticas àquelas previstas pela lei da RTV/ES para os seus cargos efetivos, de modo que as referidas seleções não buscam suprir necessidade temporária, mas sim as vagas que deveriam ser destinadas a servidores efetivos.

3.
Após a devida instrução processual, seguida da manifestação do Ministério Público, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento o fato de que não restou comprovado a existência de sucessivas contratações temporárias, somado a ausência de omissão capaz de ensejar a atuação do Poder Judiciário.

4.
A respeito do tema em voga, a
Constituição Federal instituiu no art. 37 que o acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade (art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

A ressalva se dá apenas para as hipóteses de nomeação a cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, pelo inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é possível a contratação por prazo determinado.

5.
Analisando a legislação vigente e os documentos carreados nos autos, não vislumbro nenhuma irregularidade na realização dos dois processos seletivos realizados.

6.
O ente público estadual justificou adequadamente a realização e a necessidade de ambos os processos seletivos, mencionando, inclusive, a necessidade temporária para a implementar o Projeto TVE Revista, em razão da necessidade de um aumento transitório de trabalho e do prazo limitado para sua realização, o que restou devidamente comprovado nos autos.

7.
Outro ponto de extrema relevância, refere-se ao fato de que os cargos de provimento efetivo, descritos no Anexo I da LC nº 250/2002 – utilizados pela parte autora como parâmetro – foram extintos pela Lei Complementar nº 755/2013, quando de suas vacâncias.
8.
In casu,
na medida em que as contratações por tempo determinado foram realizadas para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, não há que se falar em ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, como quer fazer crer o sindicato recorrente, especialmente no caso em tela, em que foram realizados apenas dois processos seletivos nos exatos termos da lei.

9.
Por fim, em que pese a ausência de prova de irregularidades referente a contratação de temporários ou até mesmo de comissionados, vale frisar que a realização de concurso público para a contratação de servidores efetivos é ato administrativo, típico do Poder Executivo e sujeito, portanto, a uma análise de oportunidade e conveniência pelo próprio administrador estadual.

10.
Não cabe ao Poder Judiciário, especialmente na hipótese sob exame, compelir o ente estatal a realização de concurso público, sob pena de incorrer em manifesta e indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos discricionários.

11
. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SINDICATO DOS JORNALISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJORNALISTAS
, contra sentença de Id nº 6667198, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de civil pública proposta em face da
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas suas razões de Id nº 6667201, em apertada síntese, aduz o sindicato recorrente que: i) não houve qualquer enfrentamento no tocante aos cargos comissionados exercendo atividade típica de carreira, sendo que a r. sentença não enfrentou esta questão tão amplamente caracterizada, no tocante aos cargos comissionados; ii) a contratação temporária não atende os requisitos do excepcional interesse público e a urgência, restando integralmente maculadas; iii) não há transitoriedade na condição de aposentadoria e falecimento pelo que não é excepcional o interesse tampouco é transitório; iv) os cargos comissionados estão exercendo funções típicas de carreira; e v) devidamente demostrado que há ofensa ao princípio constitucional da necessidade de realização de concurso público.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença combatida para determinar ao Estado do Espírito Santo que realize concurso público para o preenchimento dos cargos vagos na RTV/ES.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 6667205, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 7368234, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SINDICATO DOS JORNALISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJORNALISTAS
, contra sentença de Id nº 6667198, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de civil pública proposta em face da
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas suas razões de Id nº 6667201, em apertada síntese, aduz o sindicato recorrente que: i) não houve qualquer enfrentamento no tocante aos cargos comissionados exercendo atividade típica de carreira, sendo que a r. sentença não enfrentou esta questão tão amplamente caracterizada, no tocante aos cargos comissionados; ii) a contratação temporária não atende os requisitos do excepcional interesse público e a urgência, restando integralmente maculadas; iii) não há transitoriedade na condição de aposentadoria e falecimento pelo que não é excepcional o interesse tampouco é transitório; iv) os cargos comissionados estão exercendo funções típicas de carreira; e v) devidamente demonstrado que há ofensa ao princípio constitucional da necessidade de realização de concurso público.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença combatida para determinar ao Estado do Espírito Santo que realize concurso público para o preenchimento dos cargos vagos na Rádio e Televisão do Espírito Santo – RTV/ES.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do sindicato autor em compelir o Estado do Espírito Santo em realizar concurso público para o preenchimento de cargos vagos na Rádio e Televisão do Espírito Santo – RTV/ES.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o sindicato requerente ajuizou ação civil coletiva alegando, em resumo, que os processos seletivos simplificados descritos nos autos prevêem atribuições aos candidatos idênticas àquelas previstas pela lei da RTV/ES para os seus cargos efetivos, de modo que as referidas seleções não buscam suprir necessidade temporária, mas sim as vagas que deveriam ser destinadas a servidores efetivos.

Narra o Sindicato que não se trata de necessidade temporária, mas de suprimento de vagas de efetivos, pois a RTV está há décadas sem a realização de concurso público.

Por ocasião da apresentação da contestação, o Estado do Espírito Santo justificou a realização dos processos seletivos, na medida em que “a admissão de profissionais para atuarem no projeto se justifica nas premissas de televisionamento a prazo certo do programa TVE Revista e sua dispensabilidade de incorporação à grade permanente da TVE”, tendo como base o inciso IX, do art. 2º, da LC nº 809/2015.

Defendeu, ainda, o Estado do Espírito Santo que os cargos de provimento efetivo, descritos no Anexo I da LC nº 250/2002 foram extintos pela Lei Complementar nº 755/2013, quando de suas vacâncias, bem como que não há nenhum servidor efetivo que esteja exercendo funções diferentes das descritas para o seu cargo, nem mesmo acumulando diferentes funções para garantir o funcionamento da RTV/ES.

Após a devida instrução processual, seguida da manifestação do Ministério Público, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento o fato de que não restou comprovado a existência de sucessivas contratações temporárias, somado a ausência de omissão capaz de ensejar a atuação do Poder Judiciário.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Pois bem. Em que pese o inconformismo do sindicato autor, a pretensão de impor ao ente estatal a obrigatoriedade de realizar concurso público para preenchimento das vagas de Agente em Rádio e Televisão e Técnico em Rádio e Televisão não merece prosperar. A lógica construída pelo sindicato para ajuizar a presente ação civil pública foi a aferição de que as contratações temporárias para as funções, por meio dos Processos Seletivos Simplificados regulados por edital ofende o princípio da impessoalidade por utilizar exceção indevida ao concurso público, padece de razão para procedência da ação.

Ao contrário da premissa estabelecida pelo requerente, o ente estatal não realizou sucessivas e reiteradas contratações temporárias do mesmo quantitativo de cargos para atuarem na RTV-ES.

Na realidade, foram realizados
dois Processos Seletivos Simplificados,
nos anos de 2021 e 2022, prevendo apenas a formação de cadastro de reserva para eventuais e futuras contratações temporárias, demonstrando que aquela autarquia não possui o interesse em ter permanentemente em seu quadro de pessoal aquele quantitativo de cargos efetivos, de maneira que eventual determinação do Poder Judiciário nesse sentido representaria clara ingerência na gestão administrativa da Administração Estadual, em franca violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Não há conduta inconstitucional ou ilegal da administração pública a ser combatida a este respeito na presente via.
É importante ressaltar que o art. 37, incisos II e IX, da Constituição da República, e o art. 32, inciso IX, da Constituição Estadual, excepcionando a regra do ingresso no serviço público mediante concurso, autorizam a contratação temporária de pessoal para suprir necessidade transitória e excepcional de interesse público, estipulando que lei específica definirá quais os casos permitidos.

Vale registrar, também, que, interpretando a referida norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI nº 3.247, concluiu que pode haver contratação temporária, inclusive, das atividades essenciais e não temporárias da saúde, educação e segurança, desde que evidenciada a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público.

Desse modo, a postura do requerido no sentido de realizar processos seletivos simplificados apenas para a formação de cadastro de reserva não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, eficiência e isonomia (art. 37, caput, da CF/88), e, muito menos, demonstra o interesse permanente na admissão de cargos de provimento efetivo das aludidas funções, já que as novas contratações temporárias somente serão implementadas caso surja a necessidade transitória e excepcional de interesse público, o que deve ser objeto de controle pelo Ministério Público Estadual caso a caso em eventual outra demanda, tornando completamente desnecessário o acolhimento da pretensão de realização de concurso público.

No mais, entendo não haver como caracterizar nesse caso a omissão do Poder Executivo capaz de ensejar a atuação do Poder Judiciário, de modo que é encargo daquele avaliar a necessidade de contratação temporária, em detrimento da realização de concurso público.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação civil pública e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

A respeito do tema em voga, a
Constituição Federal instituiu no art. 37 que o acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade (art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

A ressalva se dá apenas para as hipóteses de nomeação a cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Contudo, pelo inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é possível a contratação por prazo determinado:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso em apreço, o Sindicato autor embasa sua pretensão no fato de que os dois processos seletivos simplificados realizados ofendem o princípio da impessoalidade, por utilizar exceção indevida ao concurso público.

Pela detida análise dos autos, verifico que o Edital nº 01/2021, teve como base o art. 2º, VII da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, visando a contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente em Rádio e Televisão, em regime de contratação temporária (Id nº 6666970).

Já o segundo, referente ao Edital nº 02/2022, fundado no art. 2º, incisos VII e IX da Lei Complementar nº 809/2015, destinou-se à contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de agente em rádio e televisão e técnico em rádio e televisão, em regime de designação temporária, para produção de programa televisivo intitulado TVE Revista.

Neste contexto, trago a baila o dispositivo legal que fundamenta os processos seletivos simplificados supramencionados:

Lei Complementar nº 809/2015:

(...)

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...);

VII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

(...);

IX - atividades técnicas especializadas decorrentes da implantação de novos órgãos ou novas entidades públicas, da efetivação de novas atribuições definidas para o órgão ou entidade pública, ou do aumento transitório no volume de trabalho;

Nessa ordem de ideias, analisando a legislação vigente e os documentos carreados autos, não vislumbro nenhuma irregularidade na realização dos dois processos seletivos supramencionados.

Destaco que o ente público estadual justificou adequadamente a realização e a necessidade de ambos os processos seletivos, mencionando, inclusive, a necessidade temporária para a implementar o Projeto TVE Revista, em razão da necessidade de um aumento transitório de trabalho e do prazo limitado para sua realização, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Outro ponto de extrema relevância, refere-se ao fato de que os cargos de provimento efetivo, descritos no Anexo I da LC nº 250/2002 – utilizados pela parte autora como parâmetro – foram extintos pela Lei Complementar nº 755/2013, quando de suas vacâncias.

In casu,
na medida em que as contratações por tempo determinado foram realizadas para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, não há que se falar em ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, como quer fazer crer o sindicato recorrente, especialmente no caso em tela, em que foram realizados apenas dois processos seletivos nos exatos termos da lei.

Além de tais considerações, a d. Procuradoria de Justiça, atenta a situação narrada nos presentes autos, deixou consignado “ter restado justificado o ingresso dos contratados sem prévia submissão e aprovação em concurso público, não havendo se falar em violação aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, eficiência e isonomia, de modo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade”, opinando, assim, pelo não provimento do recurso.

Por fim, em que pese a ausência de prova de irregularidades referente a contratação de temporários ou até mesmo de comissionados, vale frisar que a realização de concurso público para a contratação de servidores efetivos é ato administrativo, típico do Poder Executivo e sujeito, portanto, a uma análise de oportunidade e conveniência pelo próprio administrador estadual.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário, especialmente na hipótese sob exame, compelir o ente estatal a realização de concurso público, sob pena de incorrer em manifesta e indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos discricionários.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - REQUISITOS DO ART. 37 DA CR/88 - RE 658026/MG - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSSIBILIDADE.

1. O interesse de agir materializa-se na necessidade e na utilidade da ação para satisfazer a pretensão do autor.

2. As contratações temporárias devem observar os requisitos do art. 37 da CR/88. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. A imposição ao município para que realize concurso público viola o princípio da separação dos poderes, porque ignora a discricionariedade conferida ao gestor público. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.15.000783-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 17/04/2020).

Confira-se, ainda, precedente desta e. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA - OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora o Ministério Público tenha formulado novo pedido de tutela de urgência, o fez amparado nos mesmos argumentos apresentados na petição inicial, quais sejam, a alegada carência de pessoal e a ilegalidade nas contratações temporárias. Permanece hígida, portanto, a conclusão alcançada pelo Magistrado em seu primeiro pronunciamento, no sentido de não ser possível a concessão da medida em razão de sua irreversibilidade.

2. A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública limita-se, via de regra, aos atos praticados com ilegalidade ou abuso de poder, não implicando em substituição das avaliações técnicas e políticas da Administração Pública.

3. O provimento jurisdicional almejado pelo ora agravante, consistente na imposição da obrigação de realização de concurso público para todos os cargos vagos elencados na peça de interposição, constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo.

4. Sobre as contratações temporárias, além de não restarem demonstradas, na estreita via do agravo de instrumento não se vislumbra a citada ilegalidade, destacando que a prática, por si só, não é ilegal, conforme previsto na Constituição Federal e chancelado pelo STF (RE 658,026/MG).

5. Não restou suficientemente demonstrada a lesão aos direitos fundamentais que garantiria a intervenção judicial, pois não se pode confundir eventuais deficiências na prestação dos serviços pela Administração Pública com a omissão capaz de configurar a violação a direito fundamental
.

6. Recurso improvido. (Data de julgamento 15/Jun/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: AGRAVO DE INSTRUMENTO TJES 5006543-03.2021.8.08.0000 Magistrado Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA).

Ante o exposto, conheço da apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS JORNALISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJORNALISTAS
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar